Tribunal: TJPA
Processo: 0003576-98.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003576-98.2009.8.14.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, ELI REGINA MONTEIRO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ELI REGINA MONTEIRO, MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso não houve a omissão alegada, na medida em que o Acórdão embargado consignou que, em face da modulação procedida no julgamento do ARE n° 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eli Regina Monteiro em face do V. Acórdão de ID 2566239, publicado no DJe em 17/12/2019, que negou provimento à sua Apelação e deu parcial provimento à Apelação do Município de Barcarena.

A embargante suscita a existência de omissão no Acórdão, sob a alegação de que não teria sido observada a modulação dos efeitos do julgamento do ARE n° 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que teria determinado a aplicação do prazo prescricional quinquenal para levantamento dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apenas às rescisões posteriores ao referido julgado.

Assim, requer a reforma do Acórdão

para que a referida omissão seja eliminada.

O Município de Barcarena apresentou Contrarrazões (ID 3527751).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).

No presente caso não houve a omissão alegada, na medida em que o Acórdão embargado consignou que, em face da modulação procedida no julgamento do ARE n° 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal (ID 2566239 - Pág. 8).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021